Tribunal: TJSP
Processo: 2299300-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença - Ação Monitória. Decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados via Sisbajud. Quantias manifestamente abaixo do limite de 40 salários-mínimos estabelecido pela Legislação Processual Civil, bem como insuficiente para garantir a execução, e não demonstrado pelo exequente, ora agravado, circunstância a evidenciar má-fé, abuso de direito ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença - Ação Monitória. Decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados via Sisbajud. Quantias manifestamente abaixo do limite de 40 salários-mínimos estabelecido pela Legislação Processual Civil, bem como insuficiente para garantir a execução, e não demonstrado pelo exequente, ora agravado, circunstância a evidenciar má-fé, abuso de direito ou fraude pela recorrida, há de se reconhecer a impenhorabilidade do valor total constrito. Precedentes do STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.